Tribunal: TJBA
Processo: 0500406-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500406-24.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALLAN SOARES FERNANDES CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, ANDRE BONELLI REBOUCAS

APELADO: ALLAN SOARES FERNANDES CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, ANDRE BONELLI REBOUCAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA OMISSÃO. FALTA DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 85, § 11 DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MAJORAÇÃO
PARA R$1.500,00
. INTEGRATIVO
ACOLHIDO
.

1. Verifica-se
dos autos que o recurso interposto pela ré foi improvido
in totum
, mantendo-se a sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou em honorários advocatícios.

2. S
egundo o STJ, são
três os requisitos básicos para o arbitramento de honorários recursais: decisão recorrida publicada após 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil (CPC/2015); recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e condenação em honorários advocatícios

desde a origem no processo em que foi interposto o recurso.

3. Na hipótese em testilha, estão presentes todos os elementos exigíveis para aplicação da regra prevista no art. 85, § 11º do CPC, impondo-se, portanto, sanar-se o vício de omissão,
majorando-se os honorários advocatícios para R$1.500,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500406-24.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargante ALLAN SOARES FERNANDES CERQUEIRA e outros e como embargada Via Bahia Concessionária

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e ACOLHER o declaratório, para sanar omissão, com modificação do julgado
, nos termos do voto do relator.